Tribunal: STF
Processo: RE 1596754
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE ISS DE FORMA ANTECIPADA NOS CASOS EM QUE SE VERIFICA O RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANUAIS EM PAGAMENTO ÚNICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINAR AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ISS QUANDO HOUVER PAGAMENTO ANTECIPADO POR VALORES ANUAIS PELO SERVIÇO DE EDUÇAÇÃO QUE SE MOSTRA ILEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1° e 3° DA LC 116/2003, NÃO PODENDO PREVALECER O ARTIGO 45 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, QUE PERMITE A COBRANÇA ANTECIPADA DE ISS DE SERVIÇOS AINDA NÃO PRESTADOS. FATO GERADOR QUE OCORRE QUANDO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 0305773-13.2021.8.19.0001, Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relatora: DESEMBARGADORA ISABELA PESSANHA CHAGAS, j. 5. 12.2023.)
 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 97, 145, §1º, 146, III, “a” e “o”, 150, § 7º, e 156, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão impõe regra que dificultará em demasia a fiscalização do cumprimento da obrigação de recolher o ISS e que o afastamento da vigência da lei municipal, sob o fundamento (explícito ou implícito) de sua suposta inconstitucionalidade, pressupunha fosse observado o princípio da reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
 1- Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar visando ao afastamento da exigência de ISS em relação aos valores adiantados nos casos em que os contratos de prestação de serviços educacionais são pagos antecipadamente por seu valor anual. Alega a impetrante acerca do direito líquido e certo que reputa possuir e argumenta que o único regime legal existente para a cobrança do ISS seria o chamado "regime de competência", em que o tributo é cobrado e pago após a ocorrência do fato gerador, que, no caso, seria sempre mês a mês, visto que a prestação dos serviços educacionais se realiza, independentemente do momento em que os clientes pagam por tais serviços, seja mensalmente ou de modo antecipado, anualmente; 
2- Por sua vez, o Município do Rio de Janeiro alega o descabimento da via eleita, sendo impositiva a denegação da segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. No mérito, sustenta a legitimidade do recolhimento do tributo ISS em estrita consonância com a redação do art. 45 da Lei nº 691/1984 (Código Tributário do Município). Ressalta que o desconto condicional concedido pela antecipação do pagamento deve integrar a base de cálculo, independentemente de ser emitida uma ou várias notas fiscais; 
3- De início, não merece guarida a preliminar de impossibilidade de manejo de mandado de segurança, uma vez que, objetivando o impetrante o afastamento da exigência de ISS de forma antecipada nos casos em que se verifica o recebimento de valores referentes aos serviços educacionais anuais recebidos em pagamento único, não há que se falar em utilização do mandamus contra lei em tese, mas sim em impetração visando obstar lesão a direito, já que destinado a evitar futura aplicação do artigo 45 da Lei nº 691/1984; 
4- Superada a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito: De acordo com o artigo 1° da LC 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à mesma lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador; 
5- Outrossim, o artigo 3° da referida lei complementar dispõe que o serviço considera- se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local; 
6- De igual modo, o artigo 8º do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro, Lei nº 691/84: Art. 8º O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista a seguir; 
7- Desta maneira, o ISS possui como fato gerador a efetiva prestação de serviços que constam da lista anexa à LC 116/03, não podendo sobre tal lei complementar prevalecer o entendimento do fisco municipal, lastreado no artigo 45 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro, quanto a cobrança antecipada de ISS em relação a serviços ainda não prestados; 
8- Imposto sobre serviços de qualquer natureza que tem como fato gerador a efetiva prestação do serviço e não o adimplemento da obrigação; 
9- Impetrante que presta serviços educacionais de forma continuada, portanto o fato gerador do imposto somente se verifica com a efetiva e periódica prestação do serviço contratado, independentemente da data do seu adimplemento; 
10-Na hipótese, o pagamento antecipado do contrato, não assegura a efetiva prestação do serviço, haja vista que inúmeras circunstâncias podem levar à ausência do serviço, ou sua prestação de forma parcial (desistência, transferência do aluno, mudança de endereço, inadaptação à instituição), situação fática que poderá, eventualmente, ensejar a devolução dos valores já adimplidos pelo tomador; 
11-Quanto ao estabelecido no art. 45 do Código Tributário Municipal, de fato, deve o contribuinte recolher o imposto sobre os valores recebidos antecipadamente, pela prestação de serviço, todavia, o momento de sua exigência é que deve estar alinhado à natureza jurídica do fato gerador do ISSQN, cuja previsão expressa está firmada na Lei de Regência (artigo 1º da L. C. 116/2003) que considera o momento da prestação dos serviços, em detrimento do adimplemento por parte do contratante; 
12-Reprise-se, assim, que não há que se cogitar da inaplicabilidade do artigo 45 do CTM, todavia, na “lacuna” quanto ao tempo do recolhimento do imposto devido, por antecipação do pagamento, utiliza-se o texto da Lei Complementar nº 116/2003, posto que, a citada Lei, expressamente, prevê que o momento do pagamento é a ocorrência do fato gerador, atendendo-se assim a parte final do referido artigo da Lei Municipal que dispõe que caberá ao Poder Executivo determinar a forma de cobrança do referido tributo. Destaca-se que a Lei Complementar nº 116/2003 tem abrangência em todo o território nacional; 
13-“O aplicador da lei tributária deve se interessar apenas pela existência de efetiva prestação de serviços e pelo preço cobrado. Se houve lucro ou se o serviço foi pago - são questões alheias à tributação do ISS” (Resp. 189227/SP); 
14-Deveras, entendo irrelevante a existência de circunstâncias facilitadoras ou simplificadoras do pagamento do serviço, eis que, diante da ocorrência do fato gerador (prestação do serviço) o contribuinte estará obrigado a recolher o tributo, também, nas hipóteses de inadimplemento do tomador do serviço, reafirmando que o adimplemento da exação está desvinculado do resultado financeiro obtido;
15-Vale dizer, portanto, que, para fazer nascer a obrigação de recolher o ISSQN, basta que tenha ocorrido a prestação dos serviços, sendo irrelevante o momento em que o tomador fará o pagamento. 16-Assim, cristalina a relevância da fundamentação levantada pela impetrante, reproduzida no art. 1º da Lei Complementar 116/03; 
17-Por oportuno, cito trecho do parecer da Ilustre Procuradora de Justiça, que elucida a situação em análise: “(...) O dispositivo determina, portanto, que para ocorrer a cobrança do ISSQN faz-se necessária a hipótese de incidência do imposto, qual seja, a efetiva prestação de serviços constantes da lista de serviços anexa à Lei Complementar. In casu, o fato gerador é consumado com a prestação de serviços educacionais, o que não se pode confundir com o pagamento antecipado, pelo tomador, de serviços ainda não executados (...)”. 
18-Entendo que restou configurado o direito líquido e certo, eis que o conjunto é suficiente para demonstrar o direito pleiteado pelo demandante; 
19-Sentença mantida; 
20- Recurso desprovido.
[...]” (Apelação Cível nº 0305773-13.2021.8.19.0001, Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relatora: Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 5. 12.2023)
  
Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional (Lei Complementar 116/03 e Código Tributário Municipal), sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
 
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 691/94 e da LC 116/2003) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, porém, não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE pelos órgãos fracionários dos tribunais. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise do art. 45 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro – Lei 691/84 e LC 116/2003, decidiu não ser possível o recolhimento antecipado do ISS, pois o tributo tem por base a efetiva prestação do serviço. 5. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local e infraconstitucional (Lei municipal 691/94 e da LC 116/2003), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1537033 AgR, Primeira Turma, Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.5.2025)
 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE MANOBRISTA ( VALET SERVICE ). COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. LEI 15.406/2011 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 6/2012 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.088.649-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE SERVIÇO DE VALET SERVICE. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (ARE 1.057.834, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.12.2024)  
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente